Tribunal: STJ
Processo: 0005806-37.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480169 - MS (2023/0362970-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS HUGO NARANJO ALVAREZ
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO ORRO DE CAMPOS - MS022180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.
2. O recorrente foi pronunciado como incurso no
caput, e no
caput, c/c
art. 121,
art. 121,
todos do Código Penal, assim como no
do Código de Trânsito
art. 14, inciso II,
art. 306
Brasileiro.
3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi negado pelo Tribunal de origem,
ensejando a interposição de recurso especial com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, o qual não foi admitido em razão das Súmulas 7 e 211 do STJ e 282
do STF.
4. No agravo regimental, a defesa alegou que a controvérsia seria de natureza jurídica e que
houve menção expressa ao
do Código de Processo Penal, requerendo o
art. 619
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial para anular o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul ou, subsidiariamente, determinar o
retorno dos autos à referida Corte para sanar a alegada negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para
reformar a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ, e se há negativa de prestação jurisdicional por
parte do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52578042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e2658a03-cb7b-4f5a-8629-f4efcf571088

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A menção ao
do Código de Processo Civil pela defesa do recorrente está correta,
art. 99
conforme o
o do Código de Processo Penal, sendo vedado negar o benefício da justiça
art. 3
gratuita com base na constituição de advogado.
7. O Tribunal de origem utilizou outros argumentos de natureza fática, além da constituição
de advogado, para indeferir o benefício da justiça gratuita, o que impede a análise da
questão sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. A defesa não apresentou elementos suficientes para demonstrar a hipossuficiência
econômico-financeira do recorrente, sendo legítimo o indeferimento do benefício pela
instância de origem.
9. A discussão sobre dolo eventual e a titularidade de direitos sobre bens do recorrente é de
natureza fática, não podendo ser reexaminada em recurso especial devido à vedação da
Súmula 7 do STJ.
10. Parte da matéria tratada no recurso especial envolve violação aos arts. 5o e 93 da
Constituição Federal, o que desafia recurso extraordinário e não pode ser analisado no
âmbito do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da justiça gratuita não pode ser negada com base na
constituição de advogado, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 99
2. A análise de questões fáticas que demandem revolvimento de provas é vedada em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. Questões que envolvam violação direta à Constituição Federal devem ser objeto de
recurso extraordinário, não podendo ser analisadas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, arts. 5o e 93; CPP, arts. 3o e 619; CPC, art. 99;
CP, arts. 121, caput, e 14, II; CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmulas 7 e 211; STF, Súmula 282.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e2658a03-cb7b-4f5a-8629-f4efcf571088

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480169 - MS (2023/0362970-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS HUGO NARANJO ALVAREZ
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO ORRO DE CAMPOS - MS022180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.
2. O recorrente foi pronunciado como incurso no
caput, e no
caput, c/c
art. 121,
art. 121,
todos do Código Penal, assim como no
do Código de Trânsito
art. 14, inciso II,
art. 306
Brasileiro.
3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi negado pelo Tribunal de origem,
ensejando a interposição de recurso especial com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, o qual não foi admitido em razão das Súmulas 7 e 211 do STJ e 282
do STF.
4. No agravo regimental, a defesa alegou que a controvérsia seria de natureza jurídica e que
houve menção expressa ao
do Código de Processo Penal, requerendo o
art. 619
Documento eletrônico VDA52578039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:39
Código de Controle do Documento: 315ee890-3228-432f-91eb-ef6b1dcc021e

conhecimento e provimento do agravo em recurso especial para anular o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul ou, subsidiariamente, determinar o
retorno dos autos à referida Corte para sanar a alegada negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para
reformar a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ, e se há negativa de prestação jurisdicional por
parte do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A menção ao
do Código de Processo Civil pela defesa do recorrente está correta,
art. 99
conforme o
o do Código de Processo Penal, sendo vedado negar o benefício da justiça
art. 3
gratuita com base na constituição de advogado.
7. O Tribunal de origem utilizou outros argumentos de natureza fática, além da constituição
de advogado, para indeferir o benefício da justiça gratuita, o que impede a análise da
questão sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. A defesa não apresentou elementos suficientes para demonstrar a hipossuficiência
econômico-financeira do recorrente, sendo legítimo o indeferimento do benefício pela
instância de origem.
9. A discussão sobre dolo eventual e a titularidade de direitos sobre bens do recorrente é de
natureza fática, não podendo ser reexaminada em recurso especial devido à vedação da
Súmula 7 do STJ.
10. Parte da matéria tratada no recurso especial envolve violação aos arts. 5o e 93 da
Constituição Federal, o que desafia recurso extraordinário e não pode ser analisado no
âmbito do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da justiça gratuita não pode ser negada com base na
constituição de advogado, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 99
Documento eletrônico VDA52578039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:39
Código de Controle do Documento: 315ee890-3228-432f-91eb-ef6b1dcc021e

2. A análise de questões fáticas que demandem revolvimento de provas é vedada em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. Questões que envolvam violação direta à Constituição Federal devem ser objeto de
recurso extraordinário, não podendo ser analisadas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, arts. 5o e 93; CPP, arts. 3o e 619; CPC, art. 99;
CP, arts. 121, caput, e 14, II; CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmulas 7 e 211; STF, Súmula 282.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de CARLOS HUGO
NARANJO ALVAREZ contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Em síntese, a defesa afirma que a decisão recorrida não acertou ao apontar as
Súmulas 7 e 211 do STJ, pois, respectivamente, a controvérsia é jurídica e houve menção
expressa ao
do CPP.
art. 619
No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo em recurso especial
para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul ou,
subsidiariamente, a determinação do retorno dos autos à referida Corte para sanação da
negativa de prestação jurisdicional.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso porque presentes os seus pressupostos.
O recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121,
, e no
caput
art. 121,
, c/c
todos do CP, assim como no
do CTB (fls. 850-881).
caput
art. 14, inciso II,
art. 306
A defesa do agravante interpôs recurso em sentido estrito, mas o Tribunal de
origem negou-lhe provimento (fls. 1112-1118), o que deu ensejo à interposição de recurso
especial, com fundamento no
III, "a" da CF (fls. 1124-1141).
art. 105,
Reproduzo abaixo o pedido feito pela defesa do recorrente na parte final desse
recurso:
Documento eletrônico VDA52578039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:39
Código de Controle do Documento: 315ee890-3228-432f-91eb-ef6b1dcc021e

"Pede-se e espera-se que essa Eg. Presidência conheça e
admita este recurso e remeta os autos ao Superior Tribunal de Justiça para
recebimento, processamento e acolhimento, reformada a decisão
recorrida, cumpridas as necessárias formalidades legais, como medida de
inteira justiça.
Aclarando o pedido de invalidação dos Acórdãos, requer-se o
provimento do presente Recurso Especial e a consequente reabertura de
prazo nos autos do RESE no 0005806-37.2022.8.12.0001, a fim do
Recorrente, antes de ver indeferido o pleito do benefício da justiça
gratuita, possa trazer aos autos documentos hábeis a comprovar o
."
preenchimento dos pressupostos autorizadores

Ele não foi admitido em razão das Súmulas 7 e 211, STJ e 282, STF (fls. 1319-
1326).
Julgando o agravo em recurso especial, concluiu-se que a menção ao
do
art. 99
CPC por parte da defesa do recorrente está correta, a teor do
o do CPP. Mais do que
art. 3
isso, compreendeu-se que não seria correto vedar a concessão do benefício da justiça
gratuita ao recorrente pelo fato de ele ter advogado constituído, uma vez que o
do
art. 99
CPC veda expressamente a utilização desse critério para esse fim.
Apesar disso, não se entendeu que seria o caso de dar provimento ao agravo em
recurso especial porque o Tribunal de Justiça havia utilizado outros argumentos que não
apenas a constituição de advogado por parte do recorrente para rejeitar a concessão desse
benefício a ele.
Como esses argumentos são fáticos, dependeriam da superação da Súmula 7 do
STJ para serem analisados.
Neste recurso, a defesa do recorrente não traz elementos que mostrem que essa
conclusão está equivocada. Ela apenas reitera a ideia de que a discussão em tela seria
jurídica, mas não o é.
Observando as circunstâncias do caso, que envolvem, dentre outros fatores, o
consumo de garrafas de uísque e essências de narguilé por parte do recorrente e de amigos,
assim como a titularidade de direitos sobre um veículo Mercedes-Benz Coupé, esperava o
Tribunal de origem que a defesa fizesse provas mais claras de sua hipossuficiência
econômico-financeira. No entanto, ela não o fez, daí o indeferimento contra o qual ela se
insurge.
Não tinha o Tribunal que lhe conceder nova oportunidade para essa
comprovação porque em segunda instância não há espaço para instrução probatória, mesmo
que seja ela destinada a um fim estritamente processual, não de mérito propriamente dito.
Documento eletrônico VDA52578039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:39
Código de Controle do Documento: 315ee890-3228-432f-91eb-ef6b1dcc021e

Mas mesmo que o fosse, nada impedia que o Tribunal já concluísse pelo
indeferimento do pedido se havia elementos de prova suficientes para lhe mostrar que o
recorrente tinha condição econômico-financeira para arcar com os valores relativos a um
processo judicial. Se isso pode ser feito quanto ao mérito propriamente dito, com o
julgamento no estado, não há razão para se impedir que o mesmo seja feito numa questão
menor, limitada à comprovação da condição econômico-financeira.
Do mesmo modo, é fática a discussão a respeito da existência de dolo eventual
por parte do recorrente. Isso foi detidamente analisado pelo Tribunal de Justiça e somente
mediante revolvimento do quadro fático-probatório é que se poderia chegar a conclusão
contrária.
Do mesmo modo, não é o caso de dar provimento ao presente recurso porque
mesmo que superado o obstáculo acima, parte da matéria que ele pretende tratar diz
respeito a tema constitucional.
É que a defesa do recorrente aponta violação aos arts. 5o e 93 da CF, o que
desafiaria recurso extraordinário.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA52578039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:39
Código de Controle do Documento: 315ee890-3228-432f-91eb-ef6b1dcc021e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0362970-8
AREsp 2.480.169 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058063720228120001 0005806372022812000150003
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HUGO NARANJO ALVAREZ
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO ORRO DE CAMPOS - MS022180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS HUGO NARANJO ALVAREZ
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO ORRO DE CAMPOS - MS022180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542212449;0308854809@
2023/0362970-8 - AREsp 2480169 Petição : 2025/0098219-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:50:59
Código de Controle do Documento: 3F66AE6D-96BC-47A0-BF26-C28C24891D8E